Tribunal: TJSP
Processo: 1012050-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação – Bem móvel – Dano moral.

Está a autora, na condição de consumidora, favorecida pela inversão do ônus da prova. Incumbia, pois, ao corréu apelante, demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora – Logo, incumbia ao banco réu derrubar a fé pública da ata notarial na qual constou o negócio jurídico celebrado entre as partes – Todo o transtorno causado, além

Ementa:
Apelação – Bem móvel – Dano moral.

Está a autora, na condição de consumidora, favorecida pela inversão do ônus da prova. Incumbia, pois, ao corréu apelante, demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora – Logo, incumbia ao banco réu derrubar a fé pública da ata notarial na qual constou o negócio jurídico celebrado entre as partes – Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.